Tribunal: TJDFT
Processo: 0782694-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. BOA-FÉ. TEMA 1.009/STJ. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, o qual consistia na declaração de inexigibilidade da restituição dos valores pagos a título de adicional de insalubridade à parte autora no período de 25/01/2021 a 30/06/2024.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71141009).
3. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que não deu causa a qualquer eventual erro da administração pública no tocante a continuidade do pagamento do adicional de insalubridade, tampouco na interpretação da aplicação da legislação. Alega ausência de prova inequívoca de má-fé ou mesmo deslealdade. Afirma que o recebimento das verbas remuneratórias a título de insalubridade estava amparado em Laudo Técnico anterior emitido pelo NHSMT/HRAN, em 24 de abril de 2002, e homologado pela Gerência de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, em 14 de maio de 2002. Defende que, embora o réu tenha acostado aos autos Laudo Técnico cuja conclusão foi que “o servidor não faz jus ao direito à concessão do adicional de insalubridade”, as provas documentais não demonstram a ciência inequívoca da parte sobre as conclusões do referido termo. Pede o provimento do recurso para julgar procedente o pedido da exordial, nos termos defendidos.
4. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em definir se a restituição dos valores pagos a título de adicional de insalubridade ao servidor é devida.
III. Razões de decidir
6. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo n. 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021, fixado nos seguintes termos: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". Os efeitos decorrentes do tema foram modulados no seguinte sentido: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021).
7. No caso, a recorrente comprovou que o recebimento do adicional de insalubridade estava respaldado em Laudo Técnico de Insalubridade emitido em 2002 (ID 71140728 ). Esse laudo reconhecia a exposição do servidor a agentes insalubres em sua atividade profissional, justificando o pagamento do adicional.
8. Conquanto a parte recorrida tenha apresentado Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) de 2018 (ID 71140731) o qual concluiu que o servidor não fazia jus ao adicional de insalubridade, não há prova nos autos de que o autor tenha sido formalmente cientificado sobre a elaboração e o teor desse laudo antes da cessação do pagamento.
9. O exame dos autos evidencia que o pagamento do adicional de insalubridade se deu com base em ato administrativo válido e presumidamente legítimo. A Administração Pública manteve o pagamento por anos sem qualquer comunicação ao servidor sobre eventual irregularidade, o que fortalece a presunção de boa-fé.
10. Assim, aplica-se a tese firmada no Tema 1.009/STJ, considerando presente a boa-fé objetiva do servidor.
11. No mesmo sentido são os precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1940214, 0752583-95.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.; Acórdão 1864924, 0740154-96.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024; Acórdão 1901607, 0768805-41.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar a inexigibilidade da restituição dos valores pagos a título de adicional de insalubridade objeto dos autos. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

___________

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.009/STJ; TJDFT, Acórdão 1940214, 0752583-95.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.; Acórdão 1864924, 0740154-96.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024; Acórdão 1901607, 0768805-41.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJ.